Tribunal: TJSP
Processo: 2051130-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – Decisão que determinou de ofício perícia contábil e repartiu o encargo financeiro entre as partes – Agravante que sustenta o ônus exclusivo aos executados, porque deram causa à perícia – Custeio das diligências periciais em fase de cumprimento de sentença que deve ser suportado exclusivamente pelos

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – Decisão que determinou de ofício perícia contábil e repartiu o encargo financeiro entre as partes – Agravante que sustenta o ônus exclusivo aos executados, porque deram causa à perícia – Custeio das diligências periciais em fase de cumprimento de sentença que deve ser suportado exclusivamente pelos devedores, em razão de já terem sido vencidos na demanda – Princípio da sucumbência na atribuição das despesas processuais – Artigo 95 do CPC que se aplica exclusivamente quando ainda não se sabe qual parte se sagrará vencedora – Aplicação de entendimento do STJ exarado em recurso especial repetitivo (REsp 1.274.466) – Precedentes desta C. 28a Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.